Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA O JULGAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. CONDUTA EQUIVALENTE À FUGA (ART. 50, II, DA LEI N. 7.210/84). INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. RECEBIMENTO POR ATOS PRATICADOS.3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entende que ante a ausência de norma legal expressa sobre a decretação de prescrição para falta grave, aplica-se o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos. O descumprimento pelo agravante de condições estabelecidas para o regime semiaberto equivale à fuga, prevista no art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 como infração disciplinar grave, a qual possui natureza permanente. Além disso, o temo inicial do prazo prescricional é a data da recaptura do reeducando.
2. Tendo o advogado sido nomeado nestes autos como dativo e recebido por atos praticados, com a interposição deste recurso, deve ser fixado os devidos honorários.
3. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016494-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANANIAS PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 475.157.321-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
.
1.

PRETENDID
A

A DECRETAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO
PARA O JULGAMENTO DA FALTA GRAVE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO STJ

–
APLICA
ÇÃO

D
O
PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL
.
DESCUMPRIMENTO
PELO AGRAVANTE
DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. CONDUTA EQUIVALENTE À FUGA (ART. 50, II, DA LEI N. 7.210/84). INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
2
.

PEDIDO
DE FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO.
RECEBIMENTO POR ATOS PRATICADOS.
3
. AGRAVO

DES
PROVIDO.

1.
A jurisprudência dominante entende que a
nte a ausência de norma legal expressa sobre
a decretação de prescrição para falta
grave
, aplica-se o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos
.

O
descumprimento
pelo agravante
de condições estabelecidas para o regime semiaberto equivale à fuga, prevista no art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 como infração disciplinar grave,
a qual
possui natureza permanente
. Além disso, o
temo inicial
do
prazo prescricional é a data da recaptura do
reeducando
.

2
.
Tendo
o
advogado
sido
nomeado
nestes
autos como dativo
e recebido por atos
praticados
, com a interposição de
ste

recurso
, deve ser fixado os devidos honorários
.

3
.
Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
or

Ananias Pereira da Conceição
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000008-39.2019.8.11.0019
, que

o regrediu do regime de cumprimento de pena
semiaberto para o fechado, argumentando
que não foram apresentadas justificativas plausíveis para o descumprimento integral das medidas anteriormente
lhe foram
impostas.

O agravante, forte nas razões
encontradiças
no ID
175587660
,
sustenta que
“
o reeducando foi solto no dia 13/05/2020, o prazo final para comparecer em juízo e comprovar ocupação lícita foi a data de 13/06/2020, ainda, tem-se que a audiência de justificação só ocorreu no dia 23/06/2023 – três anos e dez dias após o cometimento da falta grave – o que faz com que tenha passado prazo superior ao prazo prescricional, não merecendo, pois, ser considerada a falta praticada.”

Diante disso
,
requer o provimento do presente recurso para
c
assar a decisão que
o
regrediu definitivamente, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da falta praticada em 13
de maio de
2020, retornando
-
o ao regime
semiaberto
.

O
advogado
dativo

pugna

pelo
arbitra
mento

novos
honorários, alegando que “
como não houve fixação dos honorários advocatícios para sede recursal, mas tão somente para atos isolados, pugna-se pela fixação dos honorários pela defesa dativa ante
ao
recurso interposto.
”

O

Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões que
vistas
no ID
175594157
, requer o desprovimento do presente recurso
, sob o argumento de que

a falta
grave em debate tem natureza permanente e, como tal, seu prazo começa a fluir apenas a partir da data da recaptura do
reeducando
que ocorreu no dia 30
de agosto de
2022
.

Em juízo de retratação, o magistrado da instância singela manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do

presente
recurso
a este Tribunal de Justiça (ID
175594159
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação que se encontra no ID
176416690
, opinou pelo
des
provimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se deste
s

autos
que
Ananias Pereira da Conceição

cumpre
pena de 1
4
(
quatorze
)
anos de reclusão pela prática
do crime de homicídio qualificado
.

O
agravante
progrediu d
o regime fechado para o semiaberto, motivo pelo qual
foi solto no dia 13
de maio de
2020
,
quando lhe

foram aplicadas diversas
obrigações, dentre
as quais
a de comparecer em juízo
no mês seguinte a soltura. Entretanto,
ele
não cumpriu nenhuma
das medidas
, razão pela qual o Ministério Público pugnou pela regressão de regime
(ID 175594159
,
p
. 45).

Aliás, o

juízo de

primeiro grau
deferiu a regressão
do regime do agravante
,
pelos
seguintes argumentos
:

[...]
Vistos.

Trata-se de executivo de pena aforado em desfavor de ANANIAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO, atualmente regime semiaberto.

Após ter alcançado progressão ao regime semiaberto (cf. ref. mov. 43.1) o reeducando não foi localizado para dar continuidade à execução da sentença condenatória, razão pela qual o Ministério Público, à ref. mov. 74.1, pugnou pela regressão provisória de regime para o fechado com a expedição de mandado de prisão.

Pois bem, analisando os autos tenho que o pleito ministerial prospera. De acordo com o disposto no art. 118, §1o, da Lei n. 7.210/84, o apenado estará sujeito à regressão sempre que frustrar os fins da execução.

In
casu
, o reeducando está nitidamente frustrando o cumprimento da reprimenda imposta, visto que depois de ter alcançado progressão ao regime semiaberto, mediante cumprimento das condições impostas pelo decisum de ref. mov. 43.1, não foi mais encontrado dar continuidade à execução penal, restando sem êxito todas às tentativas para sua localização, razão pela qual a sustação provisória do regime semiaberto, tal como requerida pelo Parquet, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INFORMADOS. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu tem o dever de informar eventual mudança de endereço, possibilitando que receba as intimações referentes ao processo. 2. Estando o apenado em local incerto e não sabido, não há nulidade na decisão que determinou a sua prisão cautelar de modo que, assim que localizado e recolhido, seja realizada audiência de justificação para o início da execução penal. 3. O magistrado não está impedido de adotar medidas pertinentes para que o início da execução se dê de modo rápido e satisfatório, mormente quando evidenciado que o condenado vem
frustando
o cumprimento da sentença condenatória. 4. Agravo de execução penal desprovido. (TRF-4 - EP: 50254828920194047002 PR 5025482-89.2019.4.04.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 12/08/2020, OITAVA TURMA). Grifei.

Ainda sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – AGENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – ESGOTADAS TODAS AS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO APENADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nulidade a ser reconhecida, porque houve a efetiva tentativa de intimação do reeducando para iniciar o cumprimento da pena, todavia, ele não foi encontrado nos endereços declinados dos autos. O Juízo da Execução não é obrigado a esgotar todos os meios a fim de encontrar o novo local de paradeiro do condenado. Esta incumbência cabe ao apenado, devendo sempre manter atualizados todos os seus dados perante o Poder Judiciário. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 5a C. Criminal - 0050637-28.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Jorge
Wagih
Massad - J. 21.10.2019) (TJ-PR - PET: 00506372820198160014 PR 0050637-28.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge
Wagih
Massad, Data de Julgamento: 21/10/ 2019, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2019). Grifei.

Registro que, por não se tratar de imposição definitiva da sanção de regressão, mas sim de simples providência cautelar tendente a viabilizar o cumprimento da pena, torna-se desnecessária a prévia oitiva do apenado, além de que, como antes citado, não se tem notícias de seu paradeiro, de maneira que eventual tentativa de prévia oitiva restaria, igualmente, frustrada.

Outrossim, não podemos olvidar, o apenado foi devidamente cientificado das condições impostas para cumprimento da pena no novo regime, como podemos observar à ref. mov. 46.1 e 46.2. Dentre as condições impostas, tem-se a obrigação de informar eventuais mudanças de endereços, de modo que, constatando-se o efetivo descumprimento da medida, pode, conforme o caso, configurar perfeitamente falta grave consoante o disposto no art. 50 e ss. da Lei n. 7.210/84.

Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial e determino a REGRESSÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO, sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvido, em audiência de justificação, antes da decisão final de regressão, cuja solenidade será posteriormente designada tão logo seja recolhido ao sistema prisional. [...]

Em razão disso, o
agravante

interpôs o presente recurso para cassar a supracitada decisão e, por conseguinte, retornar ao regime
semiaberto, alegando
que
teria cometido a falta grave no dia

13
.
06
de junho de 2
020
e
a audiência de justificação
,
só
teria ocorrido na data de
23
de junho de
2023
, ou seja,
três anos e dez dias após o cometimento da falta grave
,
o que faz com que tenha passado prazo superior ao prazo prescricional, não merecendo, pois, ser considerada a falta praticada
.

O
pleito
, no
entanto,
do agravante não merece acolhimento.

Isso porque,
é entendimento consolidado que

o prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3
(três)
, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.

A
liás, a
respeito da temática
,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI
).Precedentes
.

2. Na espécie, a prática da falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 01/06/2019, e a decisão homologatória do seu reconhecimento se deu em 26/04/2021 (fls. 68-73). Portanto, não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional.

3. O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, como se sabe, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26
.
4
.
2022,
DJe
de 29
.
4
.
2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 713.202/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma
, julgado em 19
.
4
.
2022,
DJe
de 25
.
4
.
2022)
Destacamos

Por sua vez, no que diz respeito ao tema,
este Tribunal

de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – JUIZ QUE NÃO OPORTUNIZOU À DEFESA DO REEDUCANDO SE PRONUNCIAR PREVIAMENTE NO EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – DESCABIMENTO – PRAZO TRIENAL MANTIDO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA DEFINITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2o, da LEP.

Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP (STJ,
AgRg
no HC n. 654.281/SP;
AgRg
no HC n. 650.316/SC; TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021.8.11.0000
).

A alteração legislativa [Pacote Anticrime] sobre o livramento condicional não altera a jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e Tribunal sobre o prazo prescricional da falta disciplinar, haja vista que apenas pôs fim à referida controvérsia, [...] quanto à falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses. (Pacote Anticrime – Comentários à Lei n. 13.964/2019, artigo por artigo, Salvador:
JusPodivm
, pág. 36 – e-book) [...]” [TJMT, N.U 1017505-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022].

“O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar” [STJ,
AgRg
no HC 724.598/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022,
DJe
29/04/2022
].

“Não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada” [STJ,
AgRg
no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019].

(
N.U 1003081-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10
.
05
.
2022,
Publicado
no DJE 10
.
05
.
2022
)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONFORME PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE - PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos
, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in
casu
, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição
.

(N.U 1001293-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 11
.
05
.
2022)

Destacamos

Além disso,
deve ser
salienta
do que o

agravante
abandonou o cumprimento da pena no regime semiaberto após a concessão do benefício de progressão, permanecendo em lugar incerto e não sabido, conduta
, essa,

que
caracteriza fuga, que é falta grave, de natureza permanente,
cujo
prazo prescricional começa a fluir somente a partir da data da recaptura do
reeducando
.

Portanto
, em razão des
s
a característica,
o te
r
mo inicial do prazo prescricional
da falta grave
cometida pelo agravante
é a data da
sua
recaptura
, que no presente caso
seu deu
em
30
de agosto de
2022 quando o mandado de prisão foi cumprido.

Além do mais
, fica evidente que desde a
re
captura do
agravante

até a decisão de regressão
[
23.06.2023
]
não transcorreu lapso temporal superior a 3(três) anos, motivo pelo qual
não há que cogitar qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Com efeito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADO O NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, PREVISTO NO ART. 109, INC. VI, DO CP – PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA EQUIVALENTE À FUGA (ART. 50, INC. II, DA LEI N.o 7.210/84) – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANETE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICOINAL É A DATA DA RECAPTURA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A falta grave cometida no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal. E, tratando-se o descumprimento de condições estabelecidas para o regime semiaberto de conduta equivalente à fuga, prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.o 7.210/84 como infração disciplinar grave, que possui natureza permanente, o temo inicial de
seu prazo prescricional é a data da recaptura do apenado. Precedentes do STJ
.

2. Assim, muito embora o agravado tenha sido considerado foragido a partir de 05/04/2011, somente foi recapturado pela polícia no dia 14/09/2022 e, como desde esta última data até os dias atuais não houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, impede-se o reconhecimento da prescrição da falta grave, que deve ser devidamente apurada pelo MM. Juízo da Execução.

(
N.U 1001561-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31
.
05
.
2023,
Publicado
no DJE 02
.
06
.
2023)

Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça
, da mesma forma, entende que “
O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente.
”

(
AgRg
no HC n. 779.723/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27
.
3
.
2023,
DJe
de 30
.
3
.
2023.)

Por derradeiro, o advogado do
agravante
requer
o
arbitra
mento dos
honorários
em razão da interposição do presente recurso
.

O pleito deve ser acolhido.

Obser
va-se
destes
autos que o magistrado
nomeou o
advogado Feli
pe de Olive
ira Alexandrino em 21 de agosto de 2019
(ID 175594158
,
p. 292) para
se pronunciar
em relação ao cálculo de liquidação de pena do
agravante
e, desde então,
tem fixado honorários por cada ato praticado
pelo referido profissional da advocacia
.

Logo, como ainda não foi arbitrado nenhum valor referente ao
s honorários devidos

em razão deste
recurso
, fixo
aludida verba
em

2

URH
s
,
equivalente a
R$ 2
.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)
,
cujo valor tenho por

justo e
proporcional,
tendo
em vista

que o causídico
atuou de forma diligente
, a fim de ajudar o
agravante
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
agravo em execução penal interposto p
or

Ananias Pereira da Conceição
,

mantendo,
intacta a decisão
recorrida
.
Por fim
, fixo
os honorários do advogado dativo
no valor correspondente a 2

URH
s
[R$ 2.378,96].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023